Tribunal: TJPA
Processo: 0008157-82.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008157-82.2017.8.14.0136

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

APELADO: MARIA DA CONCEICAO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0008157-82.2017.814.0136

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: BANCO CIFRA S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES

ADVOGADO: JOATAN TORRES CARVALHO JUNIOR OABA/PA 22.227-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS. PRECEDENTES STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA.”. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

2.
Devolução do desconto indevido em dobro. Precedentes STJ.

3.
Falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais mantida no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade.

4.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de __________ de 2021.

Este julgamento foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0008157-82.2017.814.0136

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: BANCO CIFRA S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES

ADVOGADO: JOATAN TORRES CARVALHO JUNIOR OABA/PA 22.227-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por
BANCO CIFRA S/A
contra a r. sentença – ID. 3333745, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos apresentados por MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES constantes da exordial, declarando inexistente o débito oriundo do contrato de empréstimo com o Banco Cifra nº. 931003086, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como fixando os danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais – ID.3333746, o apelante aduz que a sentença merece reforma, eis que não caracterizado o alegado dano pelo exercício regular do direito creditício, sustentando a validade do contrato, uma vez que
, regularmente assinado pela recorrida, motivando a ausência do interesse de agir da Autora/Apelada, vez que até o ajuizamento da demanda essa jamais teria questionado as cobranças que incidem sobre sua conta bancária de forma extrajudicial, tradutor de atentado ao princípio do
venire contra factum proprium
, em prejuízo da Instituição Bancária, pelo que não seria devida a repetição do indébito ou, no caso de não ser este o entendimento pugna pela condenação na forma simples.

Sustenta que apresentou provas suficientes de que a apelada efetivamente contratou o empréstimo e dele se beneficiou. Pugna pela reforma da fixação de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixados em excesso, por
a
usência de ato ilícito a ensejar a condenação por esse título..

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID nº 3333750) pleiteando pelo improvimento do mesmo.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal , estes vieram conclusos após redistribuição.

É o essencial a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado, e que a autora contraiu dívida legítima, de forma que deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos. Fundamenta a sua alegação com base em documentos juntados aos autos com suposta assinatura por parte da requerente e transferência eletrônica (DOC) para conta bancária de titularidade da apelada. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais, além de pleitear a condenação de repetição de indébito na forma simples.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

DO PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO.

Inicialmente, deve ser considerada improcedente a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium,
uma vez que

r
esta evidente, da análise dos autos, que a idade avançada da recorrida contribuiu para que constatasse tardiamente os descontos realizados em sua conta bancária, não sendo crível a tese de que a Apelada agiu de tal forma em benefício próprio.

Frise-se que o fato de a autora apelada ser idosa não importa na sua incapacidade para a prática dos atos da vida civil, mas justifica uma maior demora na percepção de possíveis irregularidades.

Diante das alegações feitas pela recorrida de que não celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira, bem como não assinou documento algum, verifica-se que o Apelante não trouxe aos autos provas capazes de desconstituir tais afirmações e comprovar a válida celebração do acordo.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, os contratos apresentados demonstram que não foram efetivamente contratados pela autora, visto a diferença entre a assinatura do documento da Requerida e aquela constantes nos instrumentos, bem como o endereço apontado nos mesmos diverge daquele constante na inicial.

Ademais, a requerente recebe seus proventos no Banco Banpará e o comprovante de transferência dos valores do empréstimo foram depositados em conta do Banco do Brasil, o que deixa claro tratar-se de fraude. Assim, considerando que como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’opejudicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `opejudicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `opejudicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, e o réu não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade da contratação.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva. Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que no presente caso, como em vários outros similares, ocorreu um tipo de fraude universalmente conhecida como “identity thelft” (furto de identidade), o qual se caracteriza pela apropriação de dados pessoais de um indivíduo, que será posteriormente utilizado para as mais diversas utilidades, a exemplo de contratação de empréstimo.

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Embora afirme

não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil.

A respeito, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO
CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVI

O. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC.
Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa exigente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN RE IPS A. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ips a", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM. Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu. Art. 389, inc. II, do CPC.
Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor. A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso.
A excludente do art. 14, § 3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos. O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara.
Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação
e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016)

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes.

Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.”

Com isso, não se desincumbiu a parte ré de desmanchar a presunção relacionada à inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor por força de seu estatuto.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Dito diversamente: a declaração de inexistência/inexigibilidade dos contratos, portanto, é medida impositiva.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em razão da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

Resta configurado o dever do requerido de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO.
ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DA AUTORA RECONHECIDA. COBRANÇA POR SEGURO NÃO CONTRATADO. SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR PELO MENOS SEIS MESES. DEMANDANTE QUE É PESSOA IDOSA E AUFERE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR AO EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA A BARREIRA DO ABORRECIMENTO ORDINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO
, NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO EM ATENÇÃO ÀS FINALIDADES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008232225, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/12/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008232225 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO. IDOSO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RETENÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em maio/2018 na conta-corrente do apelante-autor, sobre a integralidade do seu benefício assistencial, foi indevido, pois a dívida que o originou estava prescrita desde 2010, logo, não era mais exigível.
II - A retenção integral e indevida do benefício assistencial recebido pelo apelante-autor, pessoa idosa, humilde, privando-lhe do pouco recurso de que dispunha para a sua subsistência, gerou-lhe angústia, estresse e preocupação que extrapolaram o mero aborrecimento decorrente de relação contratual, com abalo ao seu estado emocional, apta a caracterizar o dano moral indenizável.
III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV - Apelação provida. (TJ-DF 07108355320188070018 DF 0710835-53.2018.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destaco que a conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito.

Ainda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou a autora de perceber a integralidade dos seus rendimentos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial. Dito isso, tenho que adequada a reparação da autora a título de danos morais, em especial por ter sido privado da integralidade do seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
indenizatório.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista, a qual foi vítima de estelionatários que não tiveram maiores dificuldades em burlar frágeis exigências da instituição financeira para concessão de crédito e cobrança de parcela consignada em folha.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pelo apelante.

DANO MATERIAL - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

No que tange a
repetição do indébito
, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo de harmonização da jurisprudência no âmbito interno do STJ, chegou a um consenso sobre a interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC (Código de Defesa do Consumidor - tema repetitivo 954).

Dentre as teses
[1]
fixadas na oportunidade, destaco:

1.
A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ora, considerando que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" — ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, vejo que a sentença se mostra irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
conforme fundamentação exposta.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma)

EAREsp 664.888

EAREsp 600.663

EREsp 1.413.542

EAREsp 676.608

EAREsp 622.697

Belém, 20/07/2021